Tribunal: STF
Processo: RE 80424
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-15
Data de publicação: 1975-08-15

Ementa:
NÃO SE TRATANDO DE ADVOGADO DATIVO, O PRAZO PARA A APELAÇÃO COMECA A
CORRER DA INTIMAÇÃO QUE SE FEZ EM PRIMEIRO LUGAR, SEJA DO RÉU QUE SE
LIVROU SOLTO OU TENHA PRESTADO FIANCA, SEJA DE SEU DEFENSOR
CONSTITUIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL E DE DIVERGENCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF (ART. 308, I, DO REGIMENTO
INTERNO). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.